Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712246-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 34560643), cujos declaratórios foram rejeitados (id 34562224 – p. 11-12) que, em liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu designação de perícia judicial, porque os valores do Tesouro Direto não foram objeto de partilha. Alega, em suma, que o título judicial previu a partilha de “ações diversas” adquiridas durante a sociedade conjugal no período de 06/01/06 a 02/11/09, que não constaram da declaração apresentada pelo agravado, omissa quanto às importâncias existentes na BM&amp;F Bovespa/Tesouro Direto, razão pela qual, após resposta ao ofício expedido à “B3”, que registra a mencionada aplicação, os autos deveriam ser remetidos à Contadoria ou à perícia judicial, para apuração do quantum debeatur, consoante provas em poder de terceiros, o que torna desnecessária a sobrepartilha. Acrescenta que não poderia apresentar a documentação custodiada pela Bolsa de Valores, haja vista que a movimentação foi realizada exclusivamente com o CPF do agravado. Aponta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na prática do agravado, que age com má-fé ao escamotear o patrimônio comum. Requer o deferimento da tutela de urgência para remessa dos autos à Contadoria e, subsidiariamente, a designação de perícia técnica, para apuração das importâncias registradas pela Bolsa de Valores. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Inicialmente, nada a prover quanto ao pleito para “ designação de perícia judicial, notadamente quanto à meação da Requerente nos valores do ‘Tesouro Direto’/ID 112104240, nunca informados pelo Requerido nos autos (seja na fase de conhecimento, seja nesta liquidação de sentença); ”, porquanto se os valores eram desconhecidos e não foram objeto da fase de conhecimento, extrapola-se os limites objetivos da presente demanda, cabendo a parte, se for o caso, promover sobrepartilha dos alegados valores. (...).” ------------------------- “(...). Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 117686025, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Desta feita, a própria parte requerente pontua que os valores alegadamente existentes em renda fixa (tesouro direto) não eram conhecidos, de modo que, por evidente, não compuseram a partilha e, por conseguinte, não foram objeto da dissolução de condomínio que deu origem à presente liquidação - tampouco foram partilhados "outro valor escamoteado" -, consoante asseverado na Decisão embargada. Nessa senda, cabe ressaltar que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). (...).” À primeira vista, o termo “ações diversas”, constante da sentença (id 34560650), refere-se às ações das sociedades indicadas no id 34562209 (v.g. Petrobrás) e não a valores de renda fixa/Tesouro direito, os quais, em princípio, devem ser objeto de sobrepartilha. Ademais, não há risco de dano que justifique a liminar, mormente considerando que o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente recurso (id 122323968 – autos principais). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator